Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-38.2014.8.11.0108
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001724-38.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[I. A . DE MOURA - ME - CNPJ: 08.753.494/0001-97 (APELANTE), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), PEDRO GOULART NETO - CPF: 170.197.531-91 (APELADO), DENISE TEREZINHA FANTINATO - CPF: 391.323.311-34 (APELADO), ELOI TONIOLLI - CPF: 446.447.011-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001724-38.2014.8.11.0108

APELANTE: I. A . DE MOURA - ME

APELADO: PEDRO GOULART NETO E OUTROS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO
– VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA –
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL
– DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. 2. É necessário o requerimento do executado para a extinção da execução somente nos casos em que a execução é embargada.” (AgRg no REsp 1495046/MG).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001724-38.2014.8.11.0108

APELANTE: I. A . DE MOURA - ME

APELADO: PEDRO GOULART NETO E OUTROS

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001724-38.2014.8.11.0108, código 45930, da Vara Única da Comarca de Tapurah.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por I.A. DE MOURA – ME.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (cód. 45930) ajuizada por I.A. DE MOURA – ME em desfavor de
Pedro Goulart Neto, Denise Terezinha Fantinato e Eloi Toniolli.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah)
julgou extinto o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: a apelante sustenta que não houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, tampouco a prévia intimação eletrônica de seu advogado para se manifestar, bem assim que não pode ser considerado válido o AR negativo da correspondência devolvido pelos Correios em virtude de sua suposta mudança de endereço.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, postula ainda pelos benefícios da assistência judiciária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001724-38.2014.8.11.0108

APELANTE: I. A . DE MOURA - ME

APELADO: PEDRO GOULART NETO E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por I.A. DE MOURA – ME.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (cód. 45930) ajuizada por I.A. DE MOURA – ME em desfavor de
Pedro Goulart Neto, Denise Terezinha Fantinato e Eloi Toniolli.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah)
julgou extinto o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por I.A. de Moura – ME em desfavor de Pedro Goulart Neto, Denise Terezinha Fantinato e Eloi Toniolli, em que busca receber valores referentes a uma nota promissória no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), emitida em 28.11.2012, com vencimento para 28.02.2013, não quitada pelos executados.

Conforme se verifica de Certidão de Impulsionamento do feito e da Certidão de Publicação de Expediente, a exequente foi intimada, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias para manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça, que deixou de proceder à citação. O ato foi disponibilizado no DJe n. 10458, de 21/03/2019 e publicado no dia 22/03/2019 (Id. 94205037 - pág. 2).

Diante do decurso de prazo, foi feita a intimação da parte autora, por seu procurador para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC. Vê-se que o ato de intimação foi disponibilizado no DJe n. 10552 de 08/08/2019 e publicado no dia 09/08/2019 (Id. 94205037 - págs. 3-4).

Conforme se verifica da Certidão de Impulsionamento, depois do decurso do prazo de suspensão do processo, foi realizada a intimação da autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento/suspensão da ação (Id. 94205037 - pág. 5).

Na sequência, diante do decurso do prazo, foi enviada Carta de Intimação para a parte autora, na data de 21/11/2019, para postagem via Carta Registrada com Aviso de Recebimento n. BO015962053BR, para dar prosseguimento no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC, por se encontrar o feito abandonado por mais de 30 (trinta) dias, “
devendo para tanto manifestar acerca da certidão da oficiala de justiça de fls. 57 e requerer o que entender de direito.
” (Id. 94205038 - pág. 1).

Posteriormente, foi juntado aos autos o AR da Carta de Intimação encaminhada à parte autora para a intimação pessoal, devolvido pelos Correios com o carimbo de “mudou-se” (Id. 94205039 - pág. 2).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, consignou o Magistrado:

“Tendo em vista que a parte autora da ação mudou-se se sem informar novo endereço para o regular processamento da lide (fls. 65), torna-se forçoso o julgamento do feito sem resolução de mérito ante o abandono da causa.”

Contra esta decisão recorre a autora.

Pois bem.
A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1o, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto,
o autor ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar e houve a dupla intimação, estão, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono.

Com efeito,
efetuada a intimação do advogado, por meio de publicação oficial, e da parte, por intermédio de carta com aviso de recebimento, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo diante da inércia da autora.

Vê-se que a recorrente sustenta que não pode ser considerado o AR negativo, todavia, não desconstitui a informação dos Correios de que houve mudança de endereço.

Dessa forma, é de ser considerada válida a intimação por carta registrada, máxime porque a intimação foi enviada para o endereço declinado nos autos.

Sobre o tema, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA.
1.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA.
2. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE DE DE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.
2. É necessário o requerimento do executado para a extinção da execução somente nos casos em que a execução é embargada. 3. A assertiva de que não foi efetivada intimação, reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial pela Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016) (destaquei)

De outro turno, verifica-se que os executados
Pedro Goulart Neto e Denise Terezinha Fantinato
foram citados, todavia, não apresentaram defesa na ação executiva.

Impede destacar ainda que, quanto à aplicação da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não é necessário requerimento do requerido de extinção do processo por abandono, conforme orienta o verbete da referida súmula, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu aos autos, como ocorre na hipótese analisada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Intimado pessoalmente o credor no endereço indicado nos autos, e intimado o patrono constituído para dar andamento à execução no prazo de cinco dias previsto no artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil. Diante ainda do não acatamento do comando judicial, inexiste irregularidade na extinção do processo por abandono da causa pelo credor (artigo 485, inc. III, CPC). 2. No caso de execução não embargada, não se aplica o entendimento consolidado pela Súmula 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se exige o requerimento do devedor para extinguir o processo por abandono do credor (artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil). 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida." (Acórdão n.1001199, 20140710129137APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017. Pág.: 483/495)

Por derradeiro, quanto ao pedido de assistência judiciária, verifica-se que os documentos trazidos pela apelante, notadamente a certidão atualizada de situação cadastral, relativa ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, comprovam a inaptidão perante os órgãos competentes e reforçam a alegação de falta de condição financeira para arcar com os custos do processo (Id. 96670985 – pág. 1, Id. 96670987 – págs. 1-2).

Dessa forma,
defere-se o pedido de assistência judiciária tão somente para este recurso
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021